Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732172-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO &amp; GOVERNANCA RECORRIDO: 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAÇÃO INSTITUÍDA POR PARTIDO POLÍTICO. FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPASSE DE SOBRAS. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código Civil atribui ao Ministério Público o poder-dever de velar pelas fundações, que consiste em uma ampla atribuição para fiscalizar a atuação das fundações e assegurar o atendimento das suas finalidades na forma prevista no seu estatuto. 3. O Provimento Geral aplicado aos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige a aprovação do Ministério Público para o registro ou a averbação de qualquer ato em que figure fundação como interessada 4. A fundação é uma pessoa jurídica distinta do ente instituidor, sendo constituída pela destinação de um patrimônio para finalidades determinadas, dotada de autonomia e patrimônio próprio, e os seus gestores não podem praticar ato a essas finalidades não previstas no estatuto da entidade. 5. Não se pode admitir como válida a destinação de recursos financeiros a ente diverso da fundação, ainda que se trate do partido político instituidor, sem autorização específica no estatuto da entidade. 6. Não é suficiente a previsão legal no art. 44, § 6o da Lei no 9.096/1995, mostrando-se imprescindível a autorização expressa no estatuto da entidade, que é pessoa jurídica de direito privado. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 6o, da Lei 9.096/1995, apontando ilegalidade no impedimento do registro da ata que autoriza a reversão das sobras de seus recursos do exercício de 2021 ao Partido Social Liberal. Aduz que há previsão legal expressa que autoriza a reversão dos valores não despendidos, ao final do exercício, para outras atividades partidárias, no interesse da fundação partidária e, em última medida, da agremiação que lhe deu origem; b) artigos 23 e 24, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), com a redação dada pela Lei 13.655/2018, sustentando que a manutenção do julgado encerra violação ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé, pois existe parecer anterior, emitido pelo mesmo membro do Ministério Público, que havia deferido a reversão da sobra dos recursos, referente ao exercício do ano de 2020, sendo razoável que esperasse o mesmo entendimento em relação ao superávit de 2021. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009